Tribunal: TJDFT
Processo: 0004760-23.2000.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu de ofício a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o processo, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil.
2. A prescrição intercorrente se verifica no curso da demanda, pela paralisação injustificada em decorrência da prolongada inércia da parte exequente.
3. Somente se deve cogitar a superveniência de prescrição intercorrente nos casos em que, verificando-se a possibilidade de se dar prosseguimento ao feito, a parte a quem este aproveita não toma as medidas necessárias, e o processo de execução fica sem andamento por prazo igual ou superior ao prazo prescricional da pretensão, o que não se verifica no presente caso.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.